Tribunal: TJDFT
Processo: 0732694-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. DETRAÇÃO.
1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, em se tratando de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. Impõe-se o afastamento dos maus antecedentes quando tal circunstância foi valorada negativamente com fundamento em sentença absolutória.
3. Incabível a exclusão da pena de multa em razão da situação econômica da ré, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade
4. Se a pena imposta é inferior a 4 anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; o réu não é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, satisfeitos estão os requisitos do artigo 44 do Código Penal, havendo de ser deferida a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito.
5. Conforme orientação jurisprudencial desse Tribunal, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional (Acórdão 1409341, 07117425020218070009, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.